Tribunal: TJMT
Processo: 1036665-43.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036665-43.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DJACI ALVES DA SILVA - CPF: 249.750.872-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – GOLPE DO PIX –
FALTA DE PRUDÊNCIA DA VÍTIMA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14,
§3o, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– AFASTADA A
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –

SENTENÇA
–
SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal

(devidamente habilitado para tal e com a utilização de senha pessoal) ou por meio de cartão com senha pessoal (em terminais eletrônicos).

2. A fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária.

3. Responsabilidade Civil afastada em razão da culpa exclusiva da vítima, conforme o artigo
14,
§3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023